Tribunal: TJMT
Processo: 1047102-83.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047102-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DOS SANTOS SAWAMURA - CPF: 793.296.241-20 (RECORRENTE), BARBARA MOESCH WELTER - CPF: 697.904.261-00 (ADVOGADO), MGT PROMOCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 68.653.138/0001-23 (RECORRIDO), JOSE MIGUEL CARNEIRO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 419.283.808-75 (ADVOGADO), THIAGO DE FREITAS MARCOLINI - CPF: 033.531.429-59 (ADVOGADO), THIAGO JOSE MANTOVANI DE AZEVEDO - CPF: 053.809.479-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS -
DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR QUE PREVALECE EM RELAÇÃO À CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, INCISO I, DO CDC - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA - REMARCAÇÃO DO EVENTO NÃO ACEITA PELA CONSUMIDORA - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, DESCONTADO O
percentual a título de multa rescisória - POSSIBILIDADE -
OBSERVÂNCIA DOS
PRAZOS PREVISTOS
DA LEI 14.046/2020
-
CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 129272743, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, decretou a revelia da reclamada e julgou procedente o pleito inicial, condenando-a a restituir à parte autora o valor de
R$ 1.490,00 (um mil e quatrocentos e noventa reais),
corrigido a partir do efetivo desembolso pelo IGP-M/FGV, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação, o qual deverá ser restituído
até

31/12/2022
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminares
: A ilegitimidade ativa e a incompetência do Juízo;

2) Presunção relativa da revelia – Improcedência da ação;

3) A rescisão contratual unilateral por parte da autora e o respeito à Lei 14.046/2020 (Lei n° 14.186/2021) – Ausência de dever de devolução de qualquer valor pago;

4) O afastamento da aplicação de correção e juros.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela recorrente, uma vez que a autora figura como
contratante
no contrato de prestação de serviços entabulado com a reclamada no id. 129272718.

Ainda,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, porquanto o domicílio do consumidor prevalece em relação à cláusula contratual do foro de eleição, nos termos do art. 101, inciso I, do CDC. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGÓCIOS BANCÁRIOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR QUE PREVALECE EM RELAÇÃO À CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAMENTO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007222235, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 22/02/2018) (grifei)

Segundo consta na petição inicial, a autora, em
30/07/2019
,

firmou

contrato de prestação de serviços com a reclamada, cujo evento deveria ter sido realizado nas datas de
01 a 03 de maio de 2020
, na cidade de
Campinas-SP
(id. 129272718).

No entanto, afirma que a reclamada procedeu a alteração unilateral do contrato, pois o evento não mais ocorreria de
forma presencial
e sim em
formato
online
,
com duração de 18 (dezoito) dias, entre
19 de fevereiro a 09 de março de 2021
.

Assevera que, em razão da sua insatisfação com a alteração unilateral do objeto do contrato, em
02/12/2020
, a autora solicitou a rescisão contratual, com a restituição de 50% (cinquenta por cento) do valor pago, conforme cláusula oitava. No entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

No caso, não há que se questionar quanto a revelia decretada, uma vez que, apesar de devidamente citada e intimada no dia
08
/12/2021
(id. 129272733), a reclamada não compareceu à audiência de conciliação realizada em
31/01/2022
(id. 129272730) e nem apresentou justificativa plausível.

No entanto, a revelia não induz, necessariamente, a procedência do pedido; apenas reputam-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, salvo se do contrário resultar a convicção do Juiz, na forma que dispõe o art. 20, da Lei nº 9.099/95.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, decretou a revelia da reclamada e julgou procedente o pleito inicial, condenando-a a restituir à parte autora o valor de
R$ 1.490,00 (um mil e quatrocentos e noventa reais),
corrigido a partir do efetivo desembolso pelo IGP-M/FGV, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação, o qual deverá ser restituído
até

31/12/2022
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) De fato,
em relação à prestação de serviços de eventos durante o período da pandemia (Covid-19) incidem as disposições da Lei nº 14.046/2021
. A mencionada lei prevê a possibilidades, tais como, remarcação dos serviços, fornecimento de crédito e, por fim, a restituição de valores pagos.

Contudo, conforme se depreende dos autos, o evento foi remarcado para data em que a Reclamante não possuía interesse.

Desse modo, solicitou a desistência do contrato, conforme o próprio instrumento autoriza na cláusula 8ª.

No caso em exame o instrumento contratual é mais benéfico que a legislação específica, razão pela qual, deve se sobrepor a ela.

(...)

Entretanto, também não se pode perder de perspectiva o impacto financeiro sofrido pela Reclamada em razão dos efeitos causados pela pandemia (Covid-19).

Assim, com arrimo no art. 6º da Lei nº 9.099/95 c/c o §6º, do art. 2º da Lei nº 14.046/2021 e à luz do contrato pactuado entre as partes,
impõe-se a rescisão contratual e determinar que a Reclamada promova a restituição ao Reclamante até 31/12/2022
.

(...)

No que concerne ao valor a ser restituído verifica-se que a Cláusula 8ª prevê a retenção da quantia de 50% por cento dos valores pagos. Assim,

não tendo sido objeto de pedido de redução pela Reclamante e qualquer outro requerimento pela Reclamada impõe a determinação da restituição da quantia no importe estipulado na mencionada cláusula contratual
.

Assim, deverá a Reclamada restituir ao Reclamante a quantia de
R$ 1.490,00 (mil e quatrocentos e noventa reais)
. (...)
(grifei)

Pois bem. Insta ressaltar que foi editada a Medida Provisória nº 948/2020, posteriormente convertida na Lei nº 14.046/2020, para regular as medidas emergenciais, estabelecendo regras para o cancelamento de reservas e eventos dos setores turísticos e culturais, sendo que em seu artigo 2º dispõe:

Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure: (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.036, de 2021)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

No caso, vê-se que o evento contrato estava previsto para os dias
01 a 03/05/2020
,
na

forma presencial
,
e foi reagendado pela reclamada para o período de
19/02 a 09/03/2021
,
em
formato
online
,

o que não foi aceito pela consumidora, que solicitou a rescisão contratual em
02/12/2020
.

Assim, deve a reclamada restituir os valores pagos pela reclamante, descontando o montante fixado, a título de multa, na cláusula oitava do contrato entabulado pelas partes (id. 129272718), no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato,
conforme pugnado pela autora
, com observância do prazo estabelecido no art. 2º, §6º, da Lei nº 14.046/2020:

§ 6º O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor
até

31 de dezembro de 2022
, somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do caput. (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.036, de 2021) (grifei)

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE FESTA DE 15 ANOS A SER REALIZADA PELA RÉ.
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA. REMARCAÇÃO DO EVENTO NÃO ACEITA PELO AUTOR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL A TÍTULO DE MULTA RESCISÓRIA, COM OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS PREVISTOS DA LEI 14.046/2020
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71010367589, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 20-05-2022) (grifei)

Registre-se que, conforme consignado na sentença recorrida,
a reclamante não pugnou pela redução da multa de 50% (cinquenta por cento) entabulada entre as partes
.

Ainda, não merece acolhimento o pedido da reclamada de afastamento da aplicação de juros e correção monetária, uma vez que a sua incidência decorre de lei e sua aplicação independe da vontade das partes.

Por outro lado, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o IGP-M/FGV, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

determinando
, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando o INPC
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022